Tribunal: TJSP
Processo: 1010301-67.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito. Cheques de titularidade de microempresário individual, assinados por sua genitora, sem autorização. Devolução dos cheques pelo banco sacado por divergência de assinatura ou sustação. Alegado empréstimo de valores, como causa da emissão dos cheques, que não convalida o título com assinatura lançada por quem não é o titular da conta

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito. Cheques de titularidade de microempresário individual, assinados por sua genitora, sem autorização. Devolução dos cheques pelo banco sacado por divergência de assinatura ou sustação. Alegado empréstimo de valores, como causa da emissão dos cheques, que não convalida o título com assinatura lançada por quem não é o titular da conta corrente. Inexistência de legítima ordem de pagamento. Nulidade dos títulos. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.